Tribunal: TJDFT
Processo: 0708857-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença movido por substituído de ação coletiva, objetivando a restituição das contribuições previdenciárias que indevidamente incidiram sobre a gratificação em políticas sociais. O agravante sustenta que há excesso de execução e requer a aplicação retroativa da taxa Selic, a exclusão dos juros de mora e a suspensão do processo, até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ. Pleiteia, também, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para obstar que as RPVs sejam expedidas. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido e o recurso foi recebido no efeito devolutivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se o processo deve ser suspenso para aguardar o julgamento do Tema 1.169 do STJ; (II) se os critérios de correção monetária e juros de mora indicados pelo Distrito Federal devem ser observados na execução do título judicial; e (III) se há excesso de execução em virtude da aplicação da taxa Selic antes da vigência da EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão ordenada pelo STJ ao analisar o Tema 1.169 não se aplica ao título judicial exequendo que contém os elementos necessários à individualização do crédito e permite a apuração do valor devido por meros cálculos aritméticos, conforme autoriza o art. 509, § 2o, do CPC.
4. A alegação de excesso de execução em razão da aplicação retroativa da taxa Selic não prospera, pois o título judicial transitado em julgado determinou expressamente a incidência do INPC, até dezembro de 2021, com a aplicação da taxa Selic a partir da EC 113/2021.
5. A pretensão do agravante de se aplicar a Selic desde 14.2.2017 já foi rejeitada no processo de origem, sendo vedada a rediscussão de matéria preclusa.
6. A insurgência quanto à incidência de juros de mora não foi objeto da impugnação, configurando vedada inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do cumprimento individual de sentença com fulcro na decisão proferida no recurso afetado para julgamento do Tema 1.169 do STJ não se aplica ao título executivo judicial que contém os elementos necessários à apuração do valor da dívida e prescinde de fase de liquidação.
2. A aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora deve seguir os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo vedada a alteração na fase de cumprimento de sentença.
3. A alegação de excesso de execução fundada em critério de atualização monetária diverso do fixado no título judicial configura tentativa indevida de modificação da coisa julgada.
4. Questão não suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença caracteriza inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2o, e 1.037, II; e CFEC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.144/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.2.2018 (Tema 905); STJ, ProAfR no REsp 1.978.629/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11.10.2022 (Tema 1.169); e TJDFT, Acórdãos n. 1911760 e 1899536, 6a e 4a Turmas Cíveis, julgados em 21.8.2024 e 7.8.2024, respectivamente.